Tribunal: TJDFT
Processo: 0746256-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDENTE ESPECÍFICO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A reincidência, prevista expressamente no Código Penal como agravante e como requisito para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, não implica em dupla valoração ou ofensa ao princípio do “non bis in idem”.
2. Tratando-se de réu condenado a pena inferior a 04 (quatro) anos, reincidente e com as circunstâncias judiciais favoráveis, admissível a aplicação do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alíneas ‘b’ e ‘c’, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois não preenchido o requisito estabelecido no art. 44, § 3o, do Código Penal.
4. Recurso desprovido.